Tribunal: STF
Processo: HC 214343
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Concussão e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Supressão de instância. Pedido de extensão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo STJ ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Precedentes.



    3. Quanto ao pedido de extensão, o STJ decidiu que o pedido “deve ser formulado perante o Tribunal prolator e nos próprios autos em que foi deferida a benesse, a fim de aferir a identidade fática-processual entre os réus, nos moldes do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal”. Nesse contexto, “considerando o não enfrentamento da controvérsia no ato coator e o direcionamento do exame da questão à primeira instância, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema” (RHC 194.810, Rel. Min. Edson Fachin).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.